Tribunal: CARF
Processo: 19985.720080/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADO CARÁTER VINCULANTE DE PRECEDENTES EXAMINADOS EM LOTES TEMÁTICOS (ART. 48, §§ 1o A 3o do RICARF). INEXISTÊNCIA.
O art. 48, §§ 1o a 3o do RICARF não torna vinculantes as decisões proferidas pelos órgãos fracionários deste Conselho, transversalmente aos demais componentes. A formação de lotes temáticos de julgamento tem função de otimização do julgamento e do fluxo logístico de formalização dos acórdãos, procedimento tipicamente administrativo de backoffice, e sua aplicação se limita ao órgão julgador fracionário que tiver recebido o pertinente processo para julgamento.
Portanto, a circunstância de processo semelhante ter sido distribuído a outro órgão fracionário não torna seu exame inválido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADO CARÁTER VINCULANTE DE PRECEDENTES EXAMINADOS EM LOTES TEMÁTICOS (ART. 48, §§ 1o A 3o do RICARF). NORMA COMPLEMENTAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (ART. 100 DO CTN). NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As decisões tomadas no fluxo previsto no art. 48, §§ 1o a 3o do RICARF não vincula outros órgão fracionários do Colegiado, dada a ausência dos requisitos para tornar o conjunto desses precedentes uma norma complementar, segundo a disposição do art. 100, II e III do Código Tributário Nacional - CTN, cuja eficácia também se limitaria à desconstituição de penalidades, e não o reconhecimento de direito a modo específico para a restituição de indébito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADO CARÁTER VINCULANTE DE PRECEDENTES EXAMINADOS EM LOTES TEMÁTICOS (ART. 48, §§ 1o A 3o do RICARF). FATOR QUE NÃO IMPEDE EVOLUÇÃO, DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
Por fim, como observado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 3.316-AgR, Segunda Turma, DJ de 26.08.2005), um órgão julgador não pode violar os próprios precedentes, pois o livre convencimento motivado lhe permite evoluir na compreensão da matéria. A observância de entendimento previamente firmado, na linha proposta pelo stare decisis, pressupõe o atendimento de alguns requisitos, como a inexistência de critério decisório fático determinante (distinguishing) e a persistência do parâmetro legal de controle (que poderia implicar a superação do precedente, como ocorre nos casos de correção legislativa.
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ACERCA DA RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA COMO QUANTIAS ISENTAS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO (DAA/DIRPF-RET). POSSIBILIDADE. CASO INCONFUNDÍVEL COM A EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
No julgamento do RE 1.420.691 (Tema 1.262), o Supremo Tribunal Federal definiu que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Contudo, a aplicação de qualquer orientação vinculante pressupõe não se tratar de matéria sujeita à distinção (distinguishing) entre os quadros fáticos-jurídicos (cf., por todos, o RE 54.190 e o AgInt nos EDcl no AREsp 1.254.567, rel. min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/8/2018).
Devido às particularidades do modo de apuração do IRPF, que passa pelo ajuste anual, e da sentença transitada em julgado, que também reconhecera que as quantias pertinentes aos proventos não deveriam compor a base calculada do tributo, permite-se ao contribuinte que retifique a DIRPF (se presente os requisitos legais), cuja consequência secundária é a restituição de eventuais valores resultantes de saldo positivo.
Eventual saldo a restituir, proveniente de retificação de DIRPF, ainda que por força de decisão judicial (reconhecedora de isenção), não é equiparável à execução administrativa da repetição de indébito tributário, e, portanto, não é regido pelo art. 100 da Constituição.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720080/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.684–2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO SUPLICY DE LACERDA MOSCALESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGADO
CARÁTER
VINCULANTE
DE
PRECEDENTES
EXAMINADOS
EM
LOTES
TEMÁTICOS (ART. 48, §§ 1o A 3o do RICARF). INEXISTÊNCIA.
O art. 48, §§ 1o a 3o do RICARF não torna vinculantes as decisões proferidas
pelos órgãos fracionários deste Conselho, transversalmente aos demais
componentes. A formação de lotes temáticos de julgamento tem função de
otimização do julgamento e do fluxo logístico de formalização dos acórdãos,
procedimento tipicamente administrativo de backoffice, e sua aplicação se
limita ao órgão julgador fracionário que tiver recebido o pertinente processo
para julgamento.
Portanto, a circunstância de processo semelhante ter sido distribuído a outro
órgão fracionário não torna seu exame inválido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGADO
CARÁTER
VINCULANTE
DE
PRECEDENTES
EXAMINADOS
EM
LOTES
TEMÁTICOS
(ART.
48,
§§
1o
A
3o
do
RICARF).
NORMA
COMPLEMENTAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (ART. 100 DO CTN).
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As decisões tomadas no fluxo previsto no art. 48, §§ 1o a 3o do RICARF não
vincula outros órgão fracionários do Colegiado, dada a ausência dos requisitos
para tornar o conjunto desses precedentes uma norma complementar, segundo
a disposição do art. 100, II e III do Código Tributário Nacional - CTN, cuja
eficácia também se limitaria à desconstituição de penalidades, e não o
reconhecimento de direito a modo específico para a restituição de indébito.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGADO
CARÁTER
VINCULANTE
DE
PRECEDENTES
EXAMINADOS
EM
LOTES
TEMÁTICOS (ART. 48, §§ 1o A 3o do RICARF). FATOR QUE NÃO
IMPEDE
EVOLUÇÃO,
DISTINÇÃO
OU
SUPERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
Por fim, como observado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 3.316-AgR,
Segunda Turma, DJ de 26.08.2005), um órgão julgador não pode violar os
próprios precedentes, pois o livre convencimento motivado lhe permite evoluir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720080/2019-23
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

na compreensão da matéria. A observância de entendimento previamente
firmado, na linha proposta pelo stare decisis, pressupõe o atendimento de
alguns requisitos, como a inexistência de critério decisório fático determinante
(distinguishing) e a persistência do parâmetro legal de controle (que poderia
implicar a superação do precedente, como ocorre nos casos de correção
legislativa.
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR PORTADOR DE
DOENÇA GRAVE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ACERCA DA
RESPECTIVA
CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA
COMO
QUANTIAS
ISENTAS.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
(DAA/DIRPF-RET).
POSSIBILIDADE. CASO INCONFUNDÍVEL COM A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
No julgamento do RE 1.420.691 (Tema 1.262), o Supremo Tribunal Federal
definiu que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
Contudo, a aplicação de qualquer orientação vinculante pressupõe não se tratar
de matéria sujeita à distinção (distinguishing) entre os quadros fáticos-jurídicos
(cf., por todos, o RE 54.190 e o AgInt nos EDcl no AREsp 1.254.567, rel. min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/8/2018).
Devido às particularidades do modo de apuração do IRPF, que passa pelo
ajuste anual, e da sentença transitada em julgado, que também reconhecera que
as quantias pertinentes aos proventos não deveriam compor a base calculada do
tributo, permite-se ao contribuinte que retifique a DIRPF (se presente os
requisitos legais), cuja consequência secundária é a restituição de eventuais
valores resultantes de saldo positivo.
Eventual saldo a restituir, proveniente de retificação de DIRPF, ainda que por
força de decisão judicial (reconhecedora de isenção), não é equiparável à
execução administrativa da repetição de indébito tributário, e, portanto, não é
regido pelo art. 100 da Constituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade lançadora examine de
declaração retificadora, abstendo-se, tão-somente, de equiparar as hipóteses de restituição de
valores retidos antecipadamente, decorrente de eventual resultado positivo ao contribuinte
(imposto a restituir diante da isenção de proventos até então tributados), durante o
processamento da DIRPF-RET, de um lado, e de repetição de indébito tributário, por força de
condenação judicial, do outro.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luciana Matos Pereira
Sanchez, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, ano-calendário de 2017, na qual se
apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 59.382,00 para R$ 0,00. De
acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 24 c/c o Demonstrativo de fl. 25, foi constatada
a seguinte infração: - compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
referente à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(CNPJ 33.754.482/0001-24), no total de R$ 59.382,00. A fiscalização faz menção, na
“Descrição dos Fatos”, à isenção conforme sentença, processo
5013819-
23.2017.4.04.7000/PR. O contribuinte não apresentou laudo, conforme IN RFB
1.500/2014, art. 6o, II, e parágrafos 4o e 5o. Pode receber por meio de precatório, RPV
ou por compensação o indébito, cfe. Parecer PGFN/CAT 2093/2011, com destaque para
os itens 127 a 155 e item 278, letras e) e f); Súmula no 461/10 do STJ e art. 100 da
Constituição Federal / 1988. Restituição administrativa de créditos decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, através de retificação da DIRPF, não encontra
amparo na legislação vigente (art. 41 da IN RFB 1300/2012 e art. 65 da IN RFB
1717/2017). Cientificado do lançamento em 11/12/2018 (AR à fl. 26), ingressou o
contribuinte, em 10/01/2019, por sua representante legal (fls. 09/10), com sua
impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese: - de início, informa
que não restariam claros na descrição dos fatos e fundamentação legal os motivos da
glosa no IRRF, diante da ausência de motivação da decisão; - destaca que apresentou
cópia de laudo médico pericial e cópia de sentença judicial que acolheu este laudo e
reconheceu a sua doença grave, entendendo que não haveria que se fazer diferenciação
entre o laudo emitido por médico oficial e o laudo pericial judicial acolhido por Juiz
Federal, sendo que este último ainda prevaleceria sobre o primeiro, de forma que
deveria ser acolhido o laudo médico emitido pelo perito do juízo e devidamente
reconhecido; - alega que o entendimento recente do STJ dispensa o laudo médico oficial
no reconhecimento da doença grave e que, de outro lado, as Instruções Normativas da
Receita Federal preveem a restituição administrativa de valores pagos a maior no
imposto de renda, concluindo que, pelo princípio da isonomia, dever ser acolhido o seu
pedido de restituição; - contesta, também, as alegações de que é vedada a restituição
pela via administrativa de créditos reconhecidos em decisão judicial, defendendo que
bastaria o reconhecimento da doençagrave para que o contribuinte tivesse o direito à
restituição, ratificando que, se tivesse recorridoapenas administrativamente, poderia
receber sua restituição por esta mesma via;
- argumenta que os próprios dispositivos do Decreto Federal no 3.000/99 trazem a
previsão no sentido de que as instruções para o pedido de restituição do imposto
indevidamente recolhido serão expedidas pela Secretaria da Receita Federal, destacando
que o Decreto 9.580 entrouem vigor somente em 23.11.2018, de forma que seria
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

aplicada ao presente caso a legislação em vigor quando do pedido de restituição, havido
mediante a retificação do Imposto de Renda e apresentação de documentos;
- transcreve, para amparar suas alegações a respeito do pedido de restituição via
administrativa, o artigo 66, parágrafo 2o, da Lei no 8.383/91, bem como o artigo 895,
caput, do Decreto Federal no 3.000/99;
- reitera que, na hipótese de que o direito à repetição do indébito tivesse sido
reconhecido administrativamente, já havia a previsão do pedido de restituição, não
havendo óbice a que este fosse realizado pela via administrativa, pois entende que
cumpre ao contribuinte optar pela forma como deseja ter satisfeito seu crédito;
- destaca quanto à necessidade de fundamentação das decisões administrativas, diantedo
princípio da motivação;
- por fim, reitera o pedido de acolhimento do laudo pericial judicial, reconhecido
peloJuiz em Sentença, conforme documentos trazidos à apreciação, para que seja
reconhecida a doençagrave, procedendo-se à restituição do imposto indevidamente
recolhido.
Observado o Despacho de Encaminhamento no 295, de 25 de maio de 2019
(fls.141/143), o processo foi inicialmente movimentado para a DRJ/Curitiba-PR para
apreciação (fl. 144).
Posteriormente, foi juntada aos autos, às fls. 151/155, decisão nos autos de Mandado de
Segurança Cível no 5000272-42.2022.4.03.6102 / 2a Vara Federal de Ribeirão Preto, em
que foi deferida liminar para determinar à autoridade administrativa que procedesse à
distribuição do procedimento administrativo no 19985.720080/2019-23 à DRJ com
atribuições para análise, para que esta profira decisão no prazo máximo de 60 dias após
a intimação da decisão, observando-se, no que couber, decisões administrativas já
proferidas nos autos de procedimentos anteriores, que tratam de tema semelhante.
Ainda, consta Despacho à fl. 158, datado de 16 de março de 2022, com ordem de
retificação da autuação e requisição de informações à autoridade impetrada. Então, foi o
processo encaminhado a esta DRJ07 para julgamento, tendo em vista que processos
administrativos atinentes a períodos anteriores (fls. 31/112) foram julgados pela 7a
Turma da DRJ07.
Do voto condutor proferido, registro as seguintes passagens:
No caso, do exame das fls. 06/08 do dossiê fiscal (processo 10010.011873/1018-66),
constata-se que o contribuinte obteve, por meio de sentença judicial transitada em
julgado, proferida nos auto do processo no 5013819-23.2017.4.04.7000/PR e que
tramitou perante o Juizado Especial Cível – Juízo Federal da 4a Vara Federal de
Curitiba, o reconhecimento de isenção tributária, suspendendo a exigibilidade do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, observandose, neste sentido, o
trecho abaixo transcrito, constante da referida decisão:
[...]
Destaco que as retificações dos erros materiais apontadas na referida decisão judicial
(fls. 09/11) em nada alteraram a disposição acima, de forma que entendo que não há
quese analisar, no presente processo, questões atinentes à referida isenção, já que
reconhecida judicialmente. Prosseguindo, em 05 de fevereiro de 2018, foi proferido
Despacho/Decisão (ver fl. 20 do dossiê fiscal), do qual consta que o direito do então
autor/exequente à repetição do indébito não foi condicionado ao recebimento dos
valores pela via administrativa, sendo, também, dada ordem para intimar a União para
que esta apresentasse as Dirf (Declaração de Imposto Retido na Fonte) e as Declarações
de Ajuste Anuais dos exercícios de 2013 a 2017 (anos de 2012 a 2016), bem como que
o interessado fosse intimado para apresentar os contracheques dos proventos recebidos
no ano de 2017, para posterior remessa dos autos à Contadoria, para que fossem
incluídos no cálculo os valores retidos no ano de 2017. Entretanto, em 22 de agosto de
2018, o então autor, ora contribuinte, requereu a homologação da desistência de seguir
com o cumprimento da sentença nos autos judiciais (fl. 12 do dossiê fiscal), tendo a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional concordado com o pedido. Por conseqüência
foi exarado, em 04 de outubro de 2018, o Despacho/Decisão de fl. 15, arquivando a lide,
tendo em vista que, após o trâmite do cálculo dos valores a serem restituídos, optou o
autor pela desistência da execução dos juizados especiais. Por sua vez, o contribuinte
retificou, em 05/04/2018, sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2018 –
DAA/2018, excluindo dos rendimentos tributáveis, segundo Dirf da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, o total de R$ 320.223,60 (sendo R$
27.983,40 proventos de aposentadoria pago por previdência pública; R$ 269.392,44
benefício de previdênciacomplementar – não optante pela tributação exclusiva; e R$
22.847,76 parcela que ultrapassou a isenção para maiores de 65 anos), disto resultando a
apuração do imposto a restituir, correspondente aos rendimentos, de R$ 59.382,00
(DAA/2018 retificadora às fls. 15/21). Entretanto, tal retificação foi objeto de malha
fiscal, tendo a fiscalização esclarecido que o contribuinte pode receber por meio de
precatório, RPV ou por compensação o indébito, cfe. Parecer PGFN/CAT 2093/2011,
com destaque para os itens 127 a 155 e item 278, letras e) e f); Súmula no 461/10 do STJ
e art. 100 da Constituição Federal / 1988, destacando que restituição administrativa de
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, através de retificação da
DIRPF, não encontra amparo na legislação vigente (art. 41 da IN RFB 1300/2012 e art.
65 da IN RFB 1717/2017). Pois bem. Inicialmente, cabe transcrever, sobre o tema, o
disposto no art. 100 da Constituição Federal/1988, que assim dispôs:
[...]
Por sua vez, igualmente transcrevo o teor da Súmula no 461, D.J. 25/08/2010,
dajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, também referenciada pela
autoridade fiscal:
[...]
Observe-se que os dispositivos citados da IN RFB 1.300/2012 enunciam basicamente as
mesmas regras dos dispositivos correspondentes da IN RFB 900/2008, exceto pelo fato
de que é mais restritivo, pois a expressão “o ressarcimento, a restituição, o reembolso e
a compensação”, e variantes, é sistematicamente substituída pela expressão “a
compensação”. Isto comprova a mudança no disciplinamento do tema – restituição
administrativa - no âmbito da Receita Federal do Brasil. Antes autorizada pela Instrução
Normativa (IN RFB 900/2008), depois não mais autorizada (IN RFB 1.300/2012).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014, o sujeito
passivointerpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os precedentes formados no julgamento dos Recursos Voluntários
19985.720081/2019-78, 19985.720082/2019-12, 19985.720083/2019-67 e
19985.720084/2019-10 são vinculantes, de modo a impor o provimento deste
recurso voluntário, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
Regulamento Interno do CARF;
b) O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado, nos termos da Súmula 461/STJ.
Em 01.06.2023, o relator deste recurso voluntário, acompanhado pelo i.
Presidente desta 1a Turma Extraordinária, recebeu, em ambiente virtual provido pelo CARF, a
representante legal do recorrente, em audiência gravada, com a rigorosa observância dos
requisitos estabelecidos na Portaria CARF 12.823/2021 e na Portaria CARF 21/2019 (Código de
Ética).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

Seguida estritamente a ancestralidade processual e os demais requisitos legais de
prioridade, este relator liberou o processo para julgamento em 05.2023, e ele foi pautado para
julgamento na sessão de 24/10/2023.
Contudo, a reunião de julgamento prevista para outubro não se realizou, por
motivo alheio à esfera de competência dos membros deste Colegiado.
Por fim, em 30.10.2023, o Juízo da 17a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal deferiu parcialmente medida liminar, nos autos do MS 1103620-
25.2023.4.01.3400, com o seguinte teor:
Diante do exposto, DEFIRO o provimento liminar para determinar à autoridade
impetrada que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a análise e se manifeste a respeito
do recurso voluntário interposto no âmbito do processo administrativo no
19985.720080/2019-23.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. MÉRITO
2.1. QUESTÕES DE FUNDO
As duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado
consistem em se decidir se (a) este órgão julgador fracionário está jungido ao entendimento
firmado por outros órgãos julgadores fracionários, firmado no exame de recursos voluntários
pertinentes a exercícios diversos, apesar da semelhança entre as argumentações, bem como (b) se
a restituição de indébito tributário reconhecido em sentença judicial transitada em julgado deve
ocorrer pela via do precatório, ou se o sujeito passivo tem a prerrogativa de obtê-la pelas vias da
compensação ou da restituição administrativa.

2.2. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE PRECEDENTES FIRMADOS POR
ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO CARF
O recorrente argumenta que o resultado do julgamento deste recurso voluntário
está vinculado à orientação firmada durante o exame dos Recursos Voluntários
19985.720081/2019-78, 19985.720082/2019-12, 19985.720083/2019-67 e 19985.720084/2019-
10, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF.
Referido texto legal tem o seguinte teor:

Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46. § 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido
como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela
Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)

Conforme se observa, o art. 48, §§ 1o a 3o do RICARF não torna vinculantes as
decisões proferidas pelos órgãos fracionários deste Conselho, transversalmente aos demais
componentes. A formação de lotes temáticos de julgamento tem função de otimização do
julgamento e do fluxo logístico de formalização dos acórdãos, procedimento tipicamente
administrativo de backoffice, e sua aplicação se limita ao órgão julgador fracionário que tiver
recebido o pertinente processo para julgamento.
A propósito, a facultatividade do procedimento é reforçada pela palavra
preferencialmente, e, portanto, a inobservância da formação desses lotes não implica a
invalidade do julgamento.
Ademais, não estão presentes, no caso, os requisitos para tornar o conjunto desses
precedentes uma norma complementar, segundo a disposição do art. 100, II e III do Código
Tributário Nacional - CTN, cuja eficácia também se limitaria à desconstituição de penalidades, e
não o reconhecimento de direito a modo específico para a restituição de indébito.
Por fim, como observado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 3.316-AgR,
Segunda Turma, DJ de 26.08.2005), um órgão julgador não pode violar os próprios precedentes,
pois o livre convencimento motivado lhe permite evoluir na compreensão da matéria. A
observância de entendimento previamente firmado, na linha proposta pelo stare decisis,
pressupõe o atendimento de alguns requisitos, como a inexistência de critério decisório fático
determinante (distinguishing) e a persistência do parâmetro legal de controle (que poderia
implicar a superação do precedente, como ocorre nos casos de correção legislativa) 1.
Em conclusão, rejeito o argumento que atribui efeito vinculante a decisões
proferidas por órgãos fracionários, sem previsão legal.

2.3. LIMITAÇÃO DO MODO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO RECONHECIDO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO À SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO E SUA INAPLICABILIDADE AO
OBJETO DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO (DISTINGUISHING).

1 Sobre a distinção entre "distinguishing" e "overruling", cf., e.g., REsp 1.743.330, (rel. Ministro Moura Ribeiro,
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

No julgamento do RE 1.420.691 (Tema 1.262), o STF definiu que:

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
termos do art. 100 da Constituição Federal.

Referido precedente foi assim ementado:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e
tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial.
Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100).
Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral
reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos
jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de
requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no
art. 100 da Constituição da República
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em
21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Porém, referida orientação é inaplicável ao caso em exame, dada a distinção entre
os critérios fáticos analisados no precedente indicado, de um lado, e presentes neste quadro
fático-jurídico. Em outras palavras, os fatos narrados ao longo da instrução não se
subsumem à hipótese de execução administrativa de sentença judicial transitada em
julgado, na parte em que condenara a União à restituição de indébito tributário, pela via de
repetição.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e
de subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o MIN. VICTOR NUNES LEAL, não se deve estender o espectro
de aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os
critérios determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro VICTOR NUNES LEAL, à época:
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.
Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas pode
ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se refere a um
método de comparação entre a hipótese em julgamento e o precedente que se deseja a
ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é
automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das
situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou
não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um precedente, é imperioso que
exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa
aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente. Nesse
sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe 29/09/2017);
REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp
1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

No caso em exame, o art. 100 da Constituição, que serviu de parâmetro de
constitucionalidade ao precedente com eficácia vinculante e geral, aplica-se à execução de
condenações ao pagamento de dinheiro, pela administração pública, tal como reconhecido em
sentenças judiciais transitadas em julgado.
A meu sentir, a autoridade lançadora, o recorrente e o órgão julgador de origem se
equivocaram na leitura do quadro fático-jurídico, para entender que a questão tratava de
“execução administrativa de sentença judicial transitada em julgado, para a repetição do
indébito”.
Esse equívoco decorre da circunstância de a sentença constituir duas normas
diversas, ambas de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
Uma delas é o preceito condenatório, que obriga a União a restituir valores
indevidamente pagos.
A outra, não menos importante, fixa a isenção dos valores recebidos pelo
recorrente, a título de proventos de aposentadoria, em razão de ele ser portador de doença grave,
nos termos da lei.
Segundo a legislação de regência, é necessário distinguir três fenômenos:

a)
A compensação tributária, como modo de
restituição do indébito e com o efeito de extinção, total ou parcial, de crédito
tributário (art. 170 do CTN);
b)
A repetição tributária, como modo de
restituição do indébito, ultimada pela devolução em dinheiro do valor
arrecadado indevidamente ;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

c)
A
restituição
de
valores
recolhidos
antecipadamente, isto é, antes do fato jurídico tributário, a título de IRPF, dada
a constatação de que esse fato não ocorreu, ou, se ocorreu, sua dimensão
quantitativa foi inferior àquela estimada, tal como identificado no ajuste anual
ou em outra oportunidade.

Regramento infraordinário atual reconhece que a restituição (c) deve ocorrer via
processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF), não obstante a possibilidade de requerimento para entrega do valor em dinheiro
(art. 8o, II da IN RFB 2.055/2021).
Além da carga condenatória pertinente à restituição, a sentença transitada em
julgado também desconstitui o crédito tributário, parcialmente, quanto à base calculada, ao dela
retirar os valores isentos.
Nesse contexto, registro os termos do dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO JUDICIAL,
suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
da autora, devendo a União se abster de promover a retenção na fonte quando de seu
pagamento em razão da caracterização da cardiopatia da autora como GRAVE,
conforme laudos periciais.
Condeno a União Federal na restituição dos valores indevidamente pagos a título de
IRPF, prescritas as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da presente ação
judicial, atualizados os valores pela SELIC desde a data do indevido recolhimento."
Como a decisão judicial desconstituiu a relação jurídica tributária, no ponto
quantitativo, para proibir a inclusão dos valores isentos, no cálculo, o recorrente poderia retificar
suas declarações, para espelhar essa parte do comando jurisdicional.
Essa especificidade do modo de apuração e cobrança do IRPF, que passa
necessariamente pelo ajuste anual, retificável dentro do prazo prescricional, implica que eventual
restituição de valores, em decorrência da identificação das quantias isentas, não se classifica
propriamente como repetição, tampouco como compensação, mas como a restituição ordinária
de valores recolhidos antecipadamente.
A propósito, as observações coligidas no Parecer PGFN 2.093/2011, citado pelo
órgão julgador de origem, não são linearmente aplicáveis ao IRPF, dado que a matéria então
versada se referia à compensação de contribuições, em DCTF. Os regramentos são diversos, e,
portanto, não pressupõem aplicação idêntica.
Por outro lado, o entendimento formado na Solução de Consulta COSIT 382/2014
também é inaplicável ao quadro, por dissemelhança fática, na medida em que a retificação da
DIRPF, para atendimento à decisão judicial, não se confunde com eventual parcela condenatória
do título judicial, pertinente à restituição.
Pelas conclusões, apresento o seguinte precedente:

Numero do processo: 10950.724455/2013-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: ThuJun 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: ThuJul 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
1995,
1996,
1997
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO DEFERIDA JUDICIALMENTE. Cabe ao Fisco dar cumprimento à
decisão judicial definitiva que, acatando o pedido dos autores, determinou a
compensação do imposto retido indevidamente com parcelas futuras da mesma exação.
Assim, não pode ser concedida administrativamente a restituição do indébito, sob pena
de malferir-se a coisa julgada. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. EFEITOS. Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas
envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Numero da decisão: 2301-010.615
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para anular o
despacho decisório e determinar que seja analisado o pedido de restituição. Vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Alfredo Rosa Madeira Rosa e João
Maurício Vital que negaram provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente (documento assinado digitalmente) Fernanda Melo
Leal – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo
Jorge
Madeira
Rosa,
Mauricio
DalriTimm
do
Valle,
Thiago
BuschinelliSorrentino (suplente convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Nome do relator: FERNANDA MELO LEAL
Em síntese, por se tratar de retificação da DIRPF, cujo resultado é a restituição de
valores retidos antecipadamente, para adequação à decisão judicial, e não se tratar, propriamente,
de hipótese de repetição de indébito, como objeto imediato e principal, entendo que não se aplica
ao quadro o art. 100 da Constituição2.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que a autoridade lançadora examine de declaração retificadora, abstendo-
se, tão-somente, de equiparar as hipóteses de restituição de valores retidos antecipadamente,
decorrente de eventual resultado positivo ao contribuinte (imposto a restituir diante da isenção de
proventos até então tributados), durante o processamento da DIRPF-RET, de um lado, e de
repetição de indébito tributário, por força de condenação judicial, do outro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago BuschinelliSorrentino

2 A circunstância de se tratar de hipótese de restituição de valores recolhidos por antecipação pode ser haurida do
próprio acórdão-recorrido, que informa haver saldo restituído, embora não na magnitude pretendida pelo recorrente:
"Acordam os membros da 7' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o saldo de imposto de renda a restituir apurado pela fiscalização, no valor de R$ 49.181,59, iá
restituído ao contribuinte com os acréscimos legais cabíveis, consoante fls. 35/36 e extrato de processamento —
IRPF, este último às fls. 185/186 do dossiê fiscal (processo 10010.006488/0818-55),nos termos do relatório e do
voto, que passam a integrar os autos."
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no19985.720080/2019-23

Fl. 251
DF CARF MF
Original